Tribunal: TJMT
Processo: 0006766-49.2015.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006766-49.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEVINO DE SOUZA BARBOZA - CPF: 078.608.381-68 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
– NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO –
REJEITADA
–
MÉRITO
: SERVIDOR PÚBLICO - PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE SUPERIOR DIVERSO DAQUELE PARA O QUAL INGRESSOU NA CARREIRA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE 43/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise da legislação estadual e da ficha funcional do servidor, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

O enquadramento do autor/apelante no cargo de Apoio de Desenvolvimento Econômico e Social se deu com base nas atribuições anteriormente realizadas no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, nos termos da Lei Estadual n. 7.554/2001 c/c Lei n. 10.177/2014, e considerando o nível de escolaridade exigido em ambos os cargos, qual seja: o ensino fundamental completo.

É inadmissível, com a transposição da nomenclatura do cargo, enquadrar o servidor que exercia funções inerentes ao nível de escolaridade de ensino fundamental em outro cargo que exige ensino médio, sem concurso público (Súmula Vinculante 43/STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VALDEVINO DE SOUZA BARBOZA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, ante a necessidade da instrução processual.

Explica que é servidor público do Estado de Mato Grosso desde 1973, e que em 15.10.1990 fora alterado o regime jurídico de celetista para estatutário.

Expõe que ocupava o cargo de operador de máquinas rodoviárias, contudo, em 1o.12.2001, foi enquadrado no cargo de auxiliar de desenvolvimento econômico e social (Lei n. 7.554/2001), com remuneração de R$1.448,94 (mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

Frisa que a Lei n. 7.554/2001, sofreu várias alterações em sua redação, e uma dela foi pela Lei Estadual n. 10.047/2014, que alterou a função de operador de máquinas rodoviárias para o cargo de agente de desenvolvimento econômico e social, bem como alterou o subsídio da carreira passando a remuneração para R$ 6.029,70 (seis mil, vinte e nove reais e setenta centavos).

Assevera que não foi devidamente readequado, sendo mantido no cargo de auxiliar de desenvolvimento econômico e social.

E, ainda, destaca que houve a edição de uma terceira norma, Lei n. 10.177/2014, que modificou o cargo de agente de desenvolvimento econômico e social para técnico de desenvolvimento econômico e social, que era cargo destinado a servidor que possui nível superior. Porém, por ter apenas nível fundamental, foi enquadrado na de apoio de desenvolvimento social.

Afirma que o deveria ter sido enquadrado no cargo de agente de desenvolvimento econômico e social, em razão da Lei n. 10.047/2014.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que proceda o enquadramento do requerente no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico com o pagamento da diferença dos proventos, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral; e, subsidiariamente, o enquadramento em cargo correspondente ao seu grau de escolaridade e acúmulo de horas em cursos de capacitações.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 57756960), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- Cerceamento do direito de defesa

O Autor/Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência da instrução processual.

A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise da legislação estadual e da ficha funcional do servidor, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

- Mérito

A controvérsia recursal circunda sobre o pedido do Apelante para que seja enquadrado no cargo de AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, na jornada de 40(quarenta) horas semanais, em cumprimento a Lei Estadual n. 10.047/2014 que alterou o cargo de operador de máquinas para Agente.

Depreende-se que a Lei Estadual n. 7.554/01, que dispôs sobre a criação da Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, enquadrou os cargos da seguinte forma:

* Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – para quem possuía ensino superior

* Agente de Desenvolvimento Econômico e Social – para quem possuía ensino médio

* Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social – para quem possuía ensino fundamental (neste cargo foi enquadrado o Apelante).

Com o advento da Lei n. 10.047, de 06 de janeiro de 2014, que alterou a redação da Lei n. 7.554/01, a função de Operador de Máquinas Pesadas, foi expressamente transferida ao cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2014.

A Lei n. 10.047, de 6 de janeiro de 2014, assim estabeleceu:

Art. 1o. Fica alterada a redação do Anexo II, nos de ordem 02 e 03 da Lei no 7.554, de 10 de dezembro de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Anexo II

Transformação

Cargos

[...] Operador de Máquinas Pesadas

Agente de Desenvolvimento Econômico e social

Ocorre que, quando da entrada em vigor da lei supra, a carreira do Apelante encontrava-se reestruturada no cargo de
Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e social
, porque apresentava apenas o ensino fundamental.

Da interpretação da Lei n. 10.047/2014 combinada com a Lei n. 7.554/01, conclui-se que a nomenclatura do cargo Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, deveria ser exercido por aquele operador de máquina que apresentava nível médio, uma vez que a lei não alterou os requisitos atinentes ao grau de escolaridade.

Não bastasse, em novembro de 2014, sobreveio a Lei n. 10.177, que alterou a Lei n. 7.554/01, substituindo a denominação dos cargos:

“Art. 7o O cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social passa a ser denominado Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social”.

“Art. 8o O cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social passa a ser denominado Apoio de Desenvolvimento Econômico e Social”.

Para melhor elucidação, destaco em ordem cronológica como ocorreu o enquadramento e progressão do Apelante, conforme informação extraída de sua ficha funcional (ID 57755458 – Págs. 3-7):

-
7/7/1983
: Lubrificador – Faixa C - Lei 4573/83;

-
28/10/89
: Enquadrado de Auxiliar de Manutenção.

-
1o/12/2001
:

Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social
, Classe A, nível 10, carga horária de 30(trinta) horas.

-
30/07/2009
:

Progressão Classe “B”.

-
1o/10/2010
:

Progressão vertical para o nível 12.

-
5/11/2014
:

Transposição de cargo para
Apoio de Desenvolvimento Econômico e Social
, D-012 – Lei Estadual n. 10.177/14.

Vislumbra-se da ficha funcional, que com a vigência da Lei n. 10.177/2014, em razão da extinção do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, o autor foi transmutado para a função de APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL; justamente porque as atribuições desempenhadas e o ensino de escolaridade deste guarda semelhança com as tarefas desenvolvidas no cargo extinto.

Desse modo, é juridicamente impossível enquadrar o autor no cargo Agente de Desenvolvimento Econômico Social de forma retroativa e, posteriormente, reestruturá-lo no de Técnico de Desenvolvimento, visto que ambos exigem nível médio.

Ademais, a Lei n. 10.177/2014 revogou a Lei n. 10.047/2014, sendo ela retirada do mundo jurídico ainda no ano de 2014.

Sendo assim, o Apelante não preencheu os requisitos previstos na lei estadual para o cargo de Agente de Desenvolvimento, que foi alterado para Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social.

É cediço que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), ou seja, só se pode fazer o que está permitido na lei.

A propósito destaco o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello:

No Estado de Direito a Administração só pode agir em obediência à lei, esforçada nela e tendo em mira o fiel cumprimento das finalidades assinaladas na ordenação normativa.

Como é sabido, o liame que vincula a Administração à lei é mais estrito que o travado entre a lei e o comportamento dos particulares.

Com efeito, enquanto na atividade privada pode-se fazer tudo o que não é proibido, na atividade administrativa só se pode fazer o que é permitido. Em outras palavras, não basta a simples relação de não-contradição, posto que, demais disso, exige-se ainda uma relação de subsunção. Vale dizer, para a legitimidade de um ato administrativo é insuficiente o fato de não ser ofensivo à lei. Cumpre que seja praticado com embasamento em alguma norma permissiva que lhe sirva de supedâneo.
(Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 960).

In casu
, a concessão do reenquadramento ao Apelante fica adstrito à expressa previsão legal.

Não bastasse para que o servidor ocupante de cargo de nível fundamental de escolaridade venha a ocupar cargo público de nível médio, faz-se necessário a submissão a novo concurso público, pois, conforme o art. 37, II, da CF, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego.

Com efeito, a Súmula Vinculante 43 do STF, dispõe que
é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO COM O ADVENTO DA LCE 435/2010. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM CARGO COM NÍVEL DE ESCOLARIDADE EXIGIDA SUPERIOR AO CARGO EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 43/STF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Dentro do cenário apresentado nos autos, o enquadramento do autor/apelante como Auxiliar de Serviços de Extensão no Quadro da EMATER se deu de acordo com as atribuições anteriormente realizadas no cargo de Assistente Administrativo, sobretudo diante do nível de escolaridade exigido em ambos os cargos, qual seja: Ensino Fundamental Completo, não se depreendendo qualquer ilegalidade acometida pela Administração Pública. 2. Em outras palavras, como antes o servidor autor exercia funções inerentes ao nível de escolaridade de ensino fundamental, não pode almejar a investidura no cargo de Assistente Administrativo de Extensão, para o qual se exige a conclusão do ensino médio para a investidura. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-RN - AC: 20180049210 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 23/10/2018, 2a Câmara Cível)

Em relação as progressões, também não deve prosperar a irresignação do apelante, visto que após as alterações da Lei n. 7554/01, com o enquadramento no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social advieram as progressões na carreira de forma horizontal e vertical.

Nota-se da ficha de vida funcional e do holerite, que o Apelante foi aposentado na Classe D, nível 12 (ID

757755464 - Pág. 3), ou seja, atingiu o ápice da progressão, conforme Anexo IX da

Lei n. 7554/01.

Por fim, convém salientar que se o autor, por um acaso, estivesse enquadrado no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social por certo não estaria na mesma classe e nível atuais, visto que o cargo de Agente requer para o seu nível “C” diploma em curso de nível superior, requisito que, nos próprios termos da inicial, não estaria preenchido.

É salutar que o ato administrativo que concedeu o enquadramento e progressão ao Apelante foi embasado em Lei Estadual, razão pela qual não se vislumbra qualquer ilegalidade ou ofensa a direitos adquiridos.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021